Tribunal: TJMT
Processo: 1016861-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016861-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

APELAD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM IRRISÓRIO DIANTE DA NATUREZA DA DEMANDA E DO TRABALHO PROFISSIONAL DESENVOLVIDO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, A FIM DE ADEQUÁ-LA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES TJ/MT.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, resultando em quantia ínfima, e afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados com base no percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, quando incidentes sobre condenação de reduzido valor, podem ser majorados por apreciação equitativa, a fim de evitar
remuneração aviltante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários com base em percentual sobre condenação de valor ínfimo pode conduzir a quantia incompatível com a dignidade da advocacia, contrariando a natureza alimentar da verba.

4. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a mitigação da regra percentual quando o proveito econômico for irrisório, impondo ao julgador o arbitramento por equidade.

5. O labor advocatício desenvolvido, caracterizado pela duração do processo, realização de perícia e atuação diligente frente à resistência da seguradora, evidencia a inadequação do valor fixado na origem.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a fixação equitativa como instrumento de concretização da razoabilidade, evitando o aviltamento da remuneração profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre condenação de valor ínfimo pode ser afastada quando resultar em quantia irrisória, admitindo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A remuneração do advogado deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido, preservando a dignidade da advocacia e a natureza alimentar da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, Apelação no 1000474-47.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.06.2025; TJMT, Apelação no 1040053-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hugo Leandro Dourado Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau condenou a seguradora requerida ao pagamento de R$ 3.375,00, correspondentes à invalidez permanente parcial incompleta em grau leve (25%) da estrutura craniofacial, apurada em perícia judicial, mas indeferiu o pleito de danos morais sob o fundamento de que a recusa administrativa, embora comprovada, configurou mero descumprimento de dever legal sem atingir direitos da personalidade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a majoração dos honorários advocatícios.

Recurso
tempestivo e

isento do
recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

356895895
).

Embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto
(ID 354873892).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hugo Leandro Dourado Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau condenou a seguradora requerida ao pagamento de R$ 3.375,00, correspondentes à invalidez permanente parcial incompleta em grau leve (25%) da estrutura craniofacial, apurada em perícia judicial, mas indeferiu o pleito de danos morais sob o fundamento de que a recusa administrativa, embora comprovada, configurou mero descumprimento de dever legal sem atingir direitos da personalidade.

Pois bem.
Passo ao exame das teses contidas no apelo recursal.

A insurgência principal do apelo reside na quantificação da verba honorária. O juízo singular, ao julgar a lide parcialmente procedente, fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação (R$ 3.375,00). Tal cálculo resulta em uma verba de aproximadamente R$ 506,25.

Considerando os fatos apresentados e a legislação processual civil vigente, é imperativo reconhecer que a fixação baseada meramente no percentual do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, neste caso
específico, resulta em montante que desconsidera o labor advocatício.

Nota-se que o processo tramitou por longo período, exigindo dos causídicos a elaboração de diversas peças, impugnações, acompanhamento de perícia médica em comarca diversa via carta precatória e o enfrentamento de uma resistência ferrenha da seguradora, que chegou a negar o próprio recebimento do protocolo administrativo.

A regra geral de fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação deve ser mitigada pelo parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o proveito econômico for irrisório.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, tenha restringido a aplicação da apreciação equitativa para evitar honorários excessivos em causas de grande valor, a mesma Corte mantém a orientação de que a equidade é a ferramenta adequada para evitar que a verba honorária seja aviltante em causas de valor reduzido.

Nesse sentido, f
ixar honorários em pouco mais de quinhentos reais para remunerar um trabalho profissional que se estendeu por anos, envolvendo perícia e alta carga argumentativa, afronta o princípio da razoabilidade e a natureza alimentar da verba.

O advogado é indispensável à administração da justiça e sua remuneração deve guardar proporcionalidade com a dignidade da função. Portanto, a interpretação sistemática do artigo 85 revela que, quando a aplicação do percentual sobre a condenação resultar em valor incompatível com o esforço despendido, o juiz deve arbitrar o valor por equidade para garantir a justa remuneração.

Considerando o zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço e a complexidade da causa, entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se revela mais condizente com os parâmetros adotados por esta
Egrégia Quinta Câmara
em casos análogos, servindo tanto para remunerar o trabalho em primeiro grau quanto o adicional realizado nesta fase recursal, conforme determina o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A propósito
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. OFENSA À URBANIDADE FORENSE
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da ação de cobrança do seguro DPVAT tem início na data da ciência inequívoca da invalidez permanente, que depende de laudo médico, salvo nos casos de invalidez notória ou prova em sentido contrário.

2. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da condenação ou o proveito econômico for irrisório, sendo vedada a aplicação de percentuais que resultem em remuneração incompatível com a dignidade da advocacia.

3. A fixação de honorários advocatícios em valor ínfimo fere os deveres de urbanidade forense e desrespeita o trabalho do advogado, autorizando o arbitramento por equidade.

4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal quando o recurso é desprovido.

[...] (N.U 1040053-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 20/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
"1. Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o percentual legal resultar em verba manifestamente irrisória. 2. A aplicação do critério equitativo visa evitar o aviltamento da remuneração do advogado, preservando a dignidade da advocacia e observando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.
3. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do advogado em todas as fases processuais, assegurando remuneração justa e adequada ao trabalho desenvolvido." [...]
(N.U 1000474-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025)

Em síntese, a sentença deve ser reformada apenas para majorar os honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos quanto à indenização
securitária e ao indeferimento da pretensão inibitória por falta de lastro probatório específico.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença vergastada
.

Por fim, nos termos da tese fixada no Tema1059 do STJ, em decorrência do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais
em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026